Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-86.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, para aplicar a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos em excesso. Irresignação da parte autora. Descabimento. Conduta da parte ré que, antes da revisão do contrato 'sub judice', estava amparada nas cláusulas contratuais, não ocasionando danos à personalidade da parte autora.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, para aplicar a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos em excesso. Irresignação da parte autora. Descabimento. Conduta da parte ré que, antes da revisão do contrato 'sub judice', estava amparada nas cláusulas contratuais, não ocasionando danos à personalidade da parte autora. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios devidos pela parte autora majorados para R$1.500,00, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.